Tribunal: TJDFT
Processo: 0712045-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 7.437/2024. RITO SUMÁRIO. CAMPANHA PERMANENTE. ORIENTAÇÃO E COMBATE AOS GOLPES FINANCEIROS E À VIOLÊNCIA PATRIMONIAL. PESSOAS IDOSAS. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA. EFETIVIDADE DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. INSTITUIÇÃO DE GRATUIDADE OU SERVIÇO PÚBLICO INDIRETO. AUSÊNCIA. INDICAÇÃO FONTE DE CUSTEIO. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REGULAMENTAÇÃO. GESTÃO SUPERIOR DO PODER EXECUTIVO. INTERFERÊNCIA INDEVIDA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Em razão do especial significado do tema para a ordem social bem como para a segurança jurídica, adota-se o rito especial sumário previsto nos arts. 12 da Lei no 9.868/1999 e 146 do RIJDFT.
2. A violência financeira está entre os três maiores tipos de violência registrados contra as pessoas idosas no DF, atrás apenas da negligência e da violência psicológica (Mapa da Violência contra a Pessoa Idosa no DF/2024, Central Judicial da Pessoa Idosa do TJDFT).
3. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas e defender sua dignidade e seu bem-estar (CF, art. 230; LODF, art. 270).
4. Ao criar a campanha de conscientização e enfrentamento à violência patrimonial contra as pessoas idosas, a Lei no 7.437/2024 apenas concretiza as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal sobre a proteção prioritária e integral a esse grupo socialmente vulnerável.
5. Não há invasão de competência quando o Poder Legislativo limita-se a explicitar o conteúdo de direito fundamental já expresso na Constituição Federal. Precedente do STF.
6. O direito fundamental de proteção integral a pessoas idosas impõe ao Poder Público a satisfação de um dever de prestação positiva destinado a todos os entes políticos que compõem a organização federativa do Estado Brasileiro (CF, art. 230; LODF, art. 270). A Lei 7.437/2024 apenas reforça esse dever preexistente do Poder Público.
7. Como a lei impugnada não promove alterações na estrutura administrativa dos órgãos governamentais, não define novas atribuições à Administração Pública, nem altera a organização interna, não há que se falar em vedação a autoria parlamentar e, consequentemente, em inconstitucionalidade por vício de iniciativa (Tema 917 do STF).
8. Constatado que a Lei no 7.437/2024 não estabelece qualquer gratuidade ou subsídio em serviço público prestado de forma indireta, é inaplicável a vedação prevista no art. 71, § 2o da LODF.
9. Ao fixar prazo para o Executivo regulamentar a matéria, a lei viola a garantia da gestão superior conferida ao Poder Executivo, razão pela qual deve-se declarar a inconstitucionalidade material da expressão “em até 60 dias”, contida no art. 5o da Lei no 7.437/2024.
10. Ação julgada parcialmente procedente apenas para declarar a inconstitucionalidade da expressão “em até 60 dias”, contida no art. 5o da Lei no 7.437/2024, com efeito ex tunc e eficácia erga omnes.